Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wigberto Ferreiro Tartuce contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0723621-15.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: “Nada a prover, tendo em vista que a certidão de matrícula do imóvel traz, de forma clara, a transmissão do imóvel do Sr. Wigberto Ferreira Tartuce e sua esposa para a executada, conforme R.53-49941, ID 94440109. Cumpra-se a determinação ID 101542075. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 17:46:31.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a penhora, sob o argumento de que a venda do imóvel penhorado para a empresa Sigma Radiofusão Ltda. foi concelada por decisão proferida nos autos do Processo n. 000.7802-46.2001.8.07.0001, em decorrência do reconhecimento de fraude à execução. Informa que a decisão que anulou a transação do imóvel para a empresa Sigma Radiofusão Ltda. transitou em julgado em 24.9.2013. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou que o registro cartoral n. R.53-49941 se tornou ineficaz por decisão judicial transitada em julgado. Afirma que não compôs a relação processual da ação de conhecimento, pois não faz parte do quadro societário da empresa executada, de maneira que seu papel na execução é de devedor garante. Alega que nunca foi intimado nos autos de origem para consituir advogado, o que prejudicou sua defesa. Aduz que a decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível nos autos do Processo n. 000.7802-46.2001.8.07.0001, que anulou a transação do imóvel residencial entre Wigberto Ferreira Tartuce e Sigma Radiofusão Ltda., fez coisa julgada material e formal em 24.9.2013 e, portanto, o imóvel não poderia ser oferecido em garantia. Salienta que a garantia sequer poderia ter sido prestada pelo Agravante, pois à época do negócio era casado em comunhão total de bens e não poderia dispor da totalidade do imóvel residencial. Argumenta que, além de o imóvel não ser de propriedade da empresa executada, é impenhorável, por ser bem de família. Diz que deixou de impugnar a penhora do imóvel, pois não lhe foi oportunizada defesa, já que sequer foi intimado para nomear advogado nos autos. Defende que, nos termos do art. 5o, LIV e LV, e art. 133, ambos da Constituição Federal, o Agravante deveria ter sido intimado para corrigir sua representação processual ou lhe ter sido nomeado defensor dativo, sob pena de nulidade absoluta. Destaca que o caso dos autos não dispensa defesa técnica. Sustenta a presença de risco da demora, sobretudo porque o imóvel está na iminência de ser leiloado. Ao final, requer que a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer: 1) que seja reconhecida a ineficácia da transação do imóvel, nos termos da decisão proferida nos autos do Processo n. 000.7802-46.2001.8.07.0001, para a anulação da prenotarão de compra e venda, sob o no R.53-49941; 2) que seja reconhecida a irregularidade da apresentação do imóvel como garantia, por ausência da assinatura de Luiza Helena Veloso Tartuce, que, na época dos fatos, era casada em regime de comunhão total de bens com Wigberto Ferreira Tartuce; e 3) que seja afastada a penhora do imóvel de propriedade de Wigberto Ferreira Tartuce, situado na SHIS QI 15, Chácara 20. Preparo comprovado – Id. 29031467 e Id 29031470. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, alegando, em síntese, que o imóvel penhorado não é de propriedade da empresa executada e que não lhe foi oportunizada defesa nos autos de origem, pois não foi intimado para regularizar sua representação processual. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo, firmado entre o Exequente, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), e a executada, Sigma Radiofusão Ltda., e Wigberto Ferreira Tartuce, ora agravante, na qualidade de devedor solidário e interveniente garante. No referido acordo, a empresa Sigma Radiofusão Ltda. e Wigberto Ferreira Tartuce, devedor solidário, confessaram dever ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (agravado) o montante de R$ 2.644.177,65 (dois milhões, seiscentos e quarenta e quarto mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). O Agravante, na qualidade de devedor solidário e interveniente garante, ofereceu em garantia da dívida o imóvel situado na SHIS QI-15, Chácara 20, Brasília - DF. Após tentativas de localização de bens dos Executados, a Exequente não logrou êxito no bloqueio eletrônico de valores suficientes, razão pela qual o Exequente foi requerida a penhora do imóvel dado como garantia da dívida. Em 23.4.2020, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora e determinou a intimação pessoal da Sigma Radiofusão Ltda., proprietária do imóvel, a qual não apresentou impugnação. O Agravante insurge-se contra a penhora, sob o argumento de que é o atual proprietário do imóvel, porquanto nos autos do Processo n. 000.7802-46.2001.8.07.0001 há decisão transitada em julgado que reconheceu a fraude à execução e cancelou a compra e venda o referido imóvel realizado ente o Agravante e sua esposa e a adquirente Sigma Radiofusão Ltda. Em razão disso, requer que seja reconhecida a nulidade do negócio e, por consequência, o seu direito de propriedade sobre o bem. De fato, verifica-se nos autos do Processo no 000.7802-46.2001.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, foi reconhecida a fraude à execução, tornando ineficaz a aquisição do imóvel pela empresa Sigma Radiofusão Ltda. (Id. 29030458 – pág. 1). Sucede que, nos termos do art. 792, §1o, do CPC, o reconhecimento de fraude à execução torna ineficaz a alienação somente em relação ao credor que a suscitou. Assim, os efeitos da decisão que reconhece a fraude à execução implicam, tão somente, a ineficácia da alienação perante o credor, o qual poderá requerer a penhora do bem como se ainda se encontrasse no patrimônio do devedor. Todavia, o negócio jurídico realizado entre alienante e adquirente permanece válido. Desse modo, ao contrário do que pretende o Agravante, o ato de alienação não foi anulado e, tampouco, houve o retorno do imóvel para sua esfera patrimonial, de forma que remanesce a propriedade da empresa Sigma Radiofusão Ltda. No caso dos autos, a Sigma Radiofusão Ltda., proprietária do imóvel, conforme R. 53-49941 da certidão da matrícula, foi regularmente intimada acerca da penhora, mas não apresentou impugnação, não havendo qualquer fato que justifique sua desconstituição. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, embora regularmente citado (Id. 75724881[1]), o Agravante deixou de constituir advogado nos autos a fim de viabilizar sua defesa. Quanto à suposta irregularidade no oferecimento do imóvel em garantia, verifica-se que o acordo foi homologado por sentença transitada em julgado, de maneira que eventual nulidade do acordo deve ser suscitada em ação própria, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, in verbis: “§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora